Tribunal: TJBA
Processo: 8077448-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077448-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALVARO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR CLÁUSULA CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. LICITUDE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ALVARO DE JESUS contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A parte autora alegou irregularidade no registro de informações de inadimplência junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, sustentando ausência de notificação prévia e requerendo exclusão do apontamento e compensação por danos morais. A sentença concluiu pela regularidade da conduta da instituição financeira, reconhecendo a inexistência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o registro de informações de inadimplência no Sistema de Informações de Crédito (SCR), realizado por instituição financeira sem envio de notificação específica posterior ao inadimplemento, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, especialmente quando houver cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento das informações.

III. Razões de decidir

3.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central do Brasil, possui natureza de instrumento de fiscalização e controle das operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, sendo obrigatório o envio periódico de informações relativas às operações contratadas pelos clientes.

4.
A Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece, em seu art. 12, que a comunicação prévia acerca do registro de dados no SCR pode ser realizada mediante cláusula inserida no contrato da operação de crédito.

5.
No caso concreto, a instituição financeira comprovou que o apelante aderiu expressamente ao contrato contendo cláusula autorizativa de consulta e registro de dados no SCR, demonstrando ciência prévia acerca da possibilidade de compartilhamento das informações financeiras perante o Banco Central do Brasil.

6.
A dívida objeto do registro mostrou-se legítima e incontroversa, decorrente de inadimplemento de fatura de cartão de crédito vencida em 16/04/2022, inexistindo demonstração de inexatidão ou falsidade das informações prestadas ao sistema.

7.
Ausente conduta ilícita da instituição financeira, não há falar em violação ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco em configuração de dano moral indenizável.

8.
Cabível a reforma, de ofício, da verba honorária fixada na sentença, para adequação aos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a majoração da verba sucumbencial em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais reformados de ofício e majorados em grau recursal.

Tese de julgamento: “1. É lícito o registro de informações de operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) quando houver autorização expressa em cláusula contratual, nos termos do art. 12 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 2. O registro regular de inadimplência no SCR, fundado em dívida legítima e previamente autorizada contratualmente, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8077448-21.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante,
ALVARO DE JESUS,
e, como apelado,
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de _______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça